Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO. PROFUNDA REFORMA DO REGIME JURÍDICO DOS MILITARES. AFASTAMENTO DE EX-CÔNJUGE COMO BENEFICIÁRIO DO FUSEX – FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO COMO DEPENDENTE DO MILITAR. REGRAS PRÓPRIAS. ART. 50 DA LEI No 13.954/2019. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou ao Exército do Brasil a manutenção/reinclusão da agravada, ex-esposa de militar, sob pena de apuração do delito de desobediência, mesmo após divórcio reconhecido e homologado.
2. A agravante busca a reforma da decisão para fiel observância das alterações havidas pela Lei no 13.954/2019 no tocante aos dependentes do militar, não sendo mais reconhecida tal condição à ex-esposa para fins de beneficiários do FUSEX (Fundo de Saúde do Exército).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir o rol dos dependentes dos militares, inclusive para fins de assistência médico-hospitalar, à luz do previsto no art. 50 do Estatuto dos Militares, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019, que promoveu profundas reformas no regime jurídico dos militares das Forças Armadas.
III. Razões de decidir
4. Na condição de ex-esposa ou ex-companheira, após divórcio reconhecido e homologado, à luz do previsto no art. 50 do Estatuto dos Militares, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019, que promoveu profundas reformas no regime jurídico dos militares das Forças Armadas, a agravada não goza dos benefícios de dependente do militar.
5. No caso em exame, a ex-esposa/ex-companheira com direito à pensão alimentícia não se encontra mais dentre os dependentes previstos no art. 50 da Lei no 6.880/80, o que implica, portanto, que não tem mais direito à assistência médico-hospitalar do FUSEX.
6. O decreto de divórcio/dissolução de união estável sendo proferido já na vigência da Lei no 13.954/2019, forçoso concluir que a decisão não pode repercutir na esfera jurídica da União, já que os efeitos da coisa julgada não alcançam terceiros que não participaram da relação jurídico-processual, na forma do art. 506, CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Não integrando o patrimônio jurídico dos cônjuges ou conviventes quando da separação/divórcio, não pode a condição de dependente do militar perante o Fundo de Saúde (FUSEX) ser objeto de disposição por eles ou determinação do juízo estadual, absolutamente incompetente para causas que envolvem a União.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para excluir a ex-esposa como dependente do militar junto ao Fundo de Saúde do Exército.
Tese de julgamento: "Somente deve fazer jus ao FUSEX quem apresentar os requisitos elencados no art. 50, §2o da Lei no 6.880/80, visando o perfeito enquadramento como dependente. No caso específico, ex-esposa não figura entre os habilitáveis, e sim, apenas, o cônjuge ou o companheiro, desde que na constância do vínculo.”